Tribunal: STF
Processo: HC 250315
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 955402/RS - eDOC 9). 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O agravante alega que a custódia cautelar foi decretada por autoridade incompetente e que seria incabível a convalidação dos atos processuais. Alternativamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos idôneos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a ratificação dos atos processuais pelo juízo competente é válida, mesmo quando praticados por juízo inicialmente incompetente, e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e cumpre os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte admite a ratificação de atos processuais pelo juízo competente, mesmo quando praticados por juízo incompetente, com base na teoria do juízo aparente, visando à economia e celeridade processual. 5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade das condutas praticadas pelo acusado, como a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ratificação de atos processuais pelo juízo competente é válida, mesmo quando praticados por juízo inicialmente incompetente, com base na teoria do juízo aparente. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 108, § 1º, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.172/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 856.269/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023; HC n. 466.378/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, D Je de 4/11/2019; AgRg no HC n. 900.486/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024



    O impetrante aponta que há excesso de prazo na formação da culpa, pois está preso preventivamente há mais de um mês sem que até o momento tenha ocorrido o encerramento da fase administrativa.



    Busca a concessão da ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva ou aplicar medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A tese de ilegalidade quanto ao excesso de prazo na formação da culpa não foi enfrentada no ato coator, que se restringiu à análise dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente acerca da matéria suscitada neste writ.



    Nessa linha:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente